Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710786-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDAO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEICAO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.